Tribunal: TJMT
Processo: 1008421-70.2019.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008421-70.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDELBERTO STEINBACH - CPF: 390.179.909-53 (APELADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA FIRMADO SOB VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ERRO SUBSTANCIAL – OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nas relações de consumo, o dever de informação é basilar, impondo ao fornecedor o ônus de prestar informações claras, adequadas e completas acerca dos produtos e serviços ofertados, nos termos do art. 6º, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Configura-se erro substancial, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil, quando o consumidor é induzido a contratar produto diverso do inicialmente pretendido, especialmente quando há falha no dever de esclarecimento por parte da instituição financeira, ensejando a anulação do negócio jurídico.

A hipervulnerabilidade do consumidor, notadamente em razão de sua idade e desconhecimento sobre produtos financeiros complexos, agrava a responsabilidade do fornecedor, especialmente no tocante ao dever de transparência.

Restando demonstrado que o consumidor foi induzido a erro ao contratar um seguro de vida acreditando tratar-se de Certificado de Depósito Bancário (CDB), é devida a anulação do contrato e a consequente restituição dos valores descontados.

O dano moral é configurado diante da frustração, angústia e prejuízos financeiros suportados pelo consumidor idoso, cuja expectativa legítima foi frustrada em razão da conduta abusiva da instituição financeira. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

Restou incontroverso nos autos a necessidade do ajuste do valor dos danos materiais, fixando-o na quantia de 39.768,86, em razão do valor investido ser diverso do utilizado pelo juízo a quo.

Tratando-se de relação contratual, os juros de mora devem incidir à taxa de 1% ao mês a partir da citação.

Sentença reformada parcialmente.
Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico por Defeito com Pedido de Danos Materiais e Morais, ajuizada por
EDELBERTO STEINBACH
.

Na inicial, o Apelado alegou ter sido induzido em erro ao contratar, junto ao banco apelante, um seguro de vida quando, na verdade, acreditava estar firmando contrato de investimento em Certificado de Depósito Bancário (CDB), com possibilidade de saque em seis meses. Contudo, após transcorrido o prazo, foi informado que o contrato de seguro de vida permitiria o saque apenas após 24 meses. Ao final do período, o Apelado constatou a redução significativa do valor investido, com perda de R$ 43.701,12 (quarenta e três mil setecentos e um reais e doze centavos).

O Apelado requereu a anulação do contrato, a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O banco contestou, alegando que o contrato de seguro de vida foi assinado de forma regular, com todas as informações fornecidas de forma clara e transparente, e que o Apelado foi devidamente informado sobre as condições contratuais. A instituição financeira também argumentou que a redução no valor se deveu ao saque antecipado, não sendo, portanto, responsável pelos danos alegados.

Ao final, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença nos seguintes termos (
ID 213153282):

“
Ante o exposto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTES em parte, os pedidos formulados na inicial, para:

a)

Declarar anulada a contratação do seguro de vida (contrato Id. 20974730/20974731);

b)

Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 43.701,12 (quarenta e três mil, setecentos e um reais e doze centavos), em danos materiais, nas bases acima determinada;

c)

Condenar a parte requerida a pagar em favor da parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos e com juros moratórios nas bases retro expendidas;

d) Por ter decaído minimamente em seus pedidos, condeno a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% sobre o valor da condenação vertida no item ‘b” , acima, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o Apelante interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial necessária à correta apuração dos valores. No mérito, alega a regularidade da contratação e pleiteia a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos materiais e morais e a revisão dos juros moratórios.

O Apelado, em suas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, e no mérito, pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença nos termos em que foi proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
EDELBERTO STEINBACH
, em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.

Após análise dos autos, passo a decidir.

O Apelante alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial atuarial e contábil, essenciais, segundo a instituição, para demonstrar a regularidade da contratação e dos valores resgatados pelo Apelado.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Conforme estabelece o artigo 370 do CPC, o juiz é livre para apreciar a necessidade de produção de provas e pode indeferir as que julgar desnecessárias ou meramente protelatórias.

No presente caso, a questão principal diz respeito ao vício de consentimento decorrente de erro substancial, e não à apuração dos valores do contrato. As provas documentais e testemunhais contidas nos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, especialmente no que tange à inadequação das informações prestadas ao consumidor.

Ressalto que, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabia ao banco o ônus de demonstrar que prestou todas as informações de forma clara e precisa, o que não foi devidamente comprovado. Assim, o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois as provas solicitadas não se mostram indispensáveis para o deslinde da questão.

O Apelado, em suas contrarrazões, sustenta a ausência de dialeticidade no recurso de apelação, uma vez que o Apelante teria se limitado a repetir argumentos já apresentados na contestação, entretanto, tal alegação não se sustenta.

Ainda que parte das razões recursais repita fundamentos da defesa, o Apelante apresentou inconformismo específico em relação à sentença, impugnando os principais pontos decididos.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais oponham-se ao conteúdo da sentença, o que foi observado no presente caso, permitindo a correta compreensão da controvérsia.

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade e passo ao julgamento do mérito.

A controvérsia reside na existência de erro substancial por parte do Apelado ao contratar, sem o devido esclarecimento, um seguro de vida em vez de um CDB (Certificado de Depósito Bancário), conforme pretendido inicialmente.

Transcrevo parte da fundamentação utilizada na sentença pelo juízo
a quo
abaixo:

“....Demanda que configura desdobramento de uma originária relação de consumo, constituindo matéria afeta ao Direito do Consumidor.

Posto isso, entendo perfeitamente possível a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor às relações bancárias.

Descendo às minúcias do caso em apreço, denotando que se trata de pedido de declaração nulidade de negócio jurídico por erro e indenização por danos morais e materiais.

Cumpre ressaltar, para que seja possível falar em responsabilidade civil, imprescindível à presença de uma conduta antijurídica, omissiva ou comissiva, um dano decorrente e o nexo de causalidade ligando esses dois elementos.

Tratando-se de relação de consumo, cabia ao banco, a teor do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, comprovar a validade dos contratos e a prestação de informação clara e adequada, ônus do qual não se desincumbiu.

De se ressaltar que, apesar de instado, não produziu provas no sentido de comprovar a regularidade formal do contrato e a livre consciência do consumidor ao contratar.

Assim, é patente que a instituição financeira induziu o consumidor em erro, tendo celebrado o contrato de seguro, modalidade que lhe é mais custosa, tão desvantajoso em todos os aspectos, seja no prazo para saque ou a ausência de rendimentos, levando em conta a quantia poupada

considerável em dinheiro do requerente.

Ainda que com baixa instrução no mercado financeiro, ninguém quer deixar de lucrar ou pior, ter prejuízos.

Até porque especialmente na idade do requerente sabe-se o valor, tempo, para conquistá-lo. Praticamente economias de uma vida toda, se observada a antiga profissão do requerente.

Outrossim, os documentos encartados denotam a condição de idoso do autor e de sua renda comprometida. Esses elementos mostram com clareza que não foi respeitado o direito básico previsto no art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor: "São direitos básicos do consumidor ... a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

(...);

Destarte, tendo sido prometido uma modalidade de contratação de investimento e induzido a assinar contrato diverso do pactuado, o erro está configurado e a anulação deve ser considerada.

Neste ponto, urge afirmar que o saque da quantia já foi realizado pelo requerente, conforme informada na exordial, apenas lhe sobrando as perdas e danos, consistente no dano material requerido na quantia de R$ 43.701,12 (quarenta e três mil, setecentos e um reais e doze centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o desembolso.

(...);

Os danos morais de igual modo são devidos.

A propósito, deve ser sopesado que a parte requerida se prevaleceu da ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, conhecimento ou condição social, impingindo-lhe produto que não desejava. A conduta, que tinha o condão de comprometer por longo período a fonte primária de sobrevivência do requerente, certamente enseja angústias e abalos psicológicos.

Aliás, dano moral prescinde de prova. É intuitivo, decorrente do próprio ato tido por lesivo, como induzir pessoa idosa em erro, perdendo força, nesse aspecto, o argumento da parte requerida de que não há prova do dano moral. Há, sim, prova do fato – erro - sem lastro demonstrado que gera sintomático dever de indenizar.”(sic)

O caso em tela configura uma relação de consumo, em que o dever de informação se destaca como um dos princípios fundamentais previstos no art. 6º, III, do CDC. Esse dever impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras, adequadas e completas sobre os produtos e serviços oferecidos, de forma que o consumidor possa tomar uma decisão consciente e informada.

Ademais, salienta-se que o fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No entanto, ficou evidenciado nos autos que o Apelado foi induzido a erro quanto ao conteúdo do contrato. Embora tenha acreditado que estava investindo em um CDB com possibilidade de saque em seis meses, o produto oferecido pelo banco tratava-se, na realidade, de um seguro de vida com resgate somente após 24 (vinte e quatro) meses. Tal diferença substancial entre o produto ofertado verbalmente e o produto efetivamente contratado caracteriza o erro substancial previsto no artigo 138 do Código Civil, permitindo a anulação do negócio jurídico.

Neste contexto, foi realizada audiência de instrução e julgamento pelo juízo
a quo
(mídia contida em ID 213153279), ocasião em que foi ouvida a testemunha Guilherme Brandalise, à época funcionário da instituição financeira requerida, o qual afirmou em juízo que o autor buscou investimento do valor depositado por maior rendimento e com curto prazo para o saque, e, que dentro dos seus anseios, foi-lhe oferecido o investimento em CDB que foi aceito pelo investidor. Afirmou ainda que a contratação do Seguro de Pessoas com Cobertura por Sobrevivência fugiu dos anseios originários do consumidor.

Por outro lado, o banco Apelante, em sua defesa, não conseguiu comprovar que forneceu as informações de maneira clara e transparente, conforme exigido pelo art. 373, II do CPC. O ônus probatório recaía sobre o fornecedor, o qual não conseguiu afastar as alegações do consumidor, especialmente considerando a condição de hipervulnerabilidade do Apelado, pessoa idosa e de pouca familiaridade com o mercado financeiro.

Assim, entendo que ficou demonstrado que o Apelante não prestou as informações adequadas ao consumidor, induzindo-o a erro substancial sobre o objeto do contrato.

Como se sabe, o negócio jurídico pode ser anulado desde que ocorra alguma das hipóteses elencadas no artigo 171 do Código Civil.

Entre as referidas hipóteses, está o "erro" (art. 171, II, CC), caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico: o erro ocorre quando a declaração de vontade não expressa a real vontade do emitente.

E ainda há possibilidade de anulação dos negócios jurídicos em razão de erro substancial, nos termos do que estabelece os artigos 138 e 139 do Código Civil:

“
Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico”.

Diante do exposto, vejo que ao consumidor/autor foi prometida uma modalidade de contratação de investimento, todavia, induzido a assinar contrato diverso do pactuado, configurou notoriamente o erro e a anulação do negócio jurídico é a medida judicial a se impor.

Neste sentido é o entendimento deste e. Tribunal acerca da indução ao erro a contratação de produto diverso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO COMPROVADO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO PELA CONSUMIDORA/APELADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Comprovada a existência de vício de vontade no ato da contratação de consórcio, impõe-se a procedência do pedido de anulação do contrato e da restituição imediata do valor pago pela consumidora/Apelada. 2- A pessoa que foi induzida a erro, contratando produto diverso do que desejava sofre dano moral indenizável. No caso, ficou caracterizada a prática de ato ilícito da vendedora do consórcio que, por meio de informações inverídicas e imprecisas, induziu a consumidora/Recorrida a erro, a celebrar o contrato de consórcio achando se tratar de financiamento. (TJ-MT 10025113420208110013 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Por esta razão filio-me aos fundamentos sentenciais que o negócio jurídico só é válido quando presentes os requisitos enunciados no art. 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

Portanto, configurado o vício quanto à manifestação de vontade do requerente, há que ser declarada a nulidade do contrato e a restituição da quantia descontada.

Com relação à quantia a ser restituída ao Apelado, analisando o extrato bancário juntado em ID 213150586, constata-se que o valor do investimento foi na quantia de R$ 191.067,74 (cento e noventa e um mil sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos) e não no valor de R$195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), como foi utilizado pelo juízo de primeiro grau.

Assim, considerando que a instituição Apelante já repassou a quantia de 151.298,88 (cento e cinquenta e um mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), o valor a ser restituído como danos materiais é o montante de R$39.768,86 (trinta e nove mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), que corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Quanto aos danos morais, entendo que estes estão corretamente configurados. A conduta do Apelante, ao induzir o consumidor em erro e oferecer-lhe produto financeiro incompatível com suas necessidades e expectativas, acarretou não só prejuízos financeiros, mas também angústia e frustração. O Apelado, pessoa idosa, viu-se desprovido de significativa parcela de suas economias, o que certamente gerou sofrimento psíquico e emocional.

O STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo de primeira instância a título de indenização por danos morais revela-se adequado às circunstâncias do caso, cumprindo tanto a função compensatória quanto a função pedagógica da reparação.

A incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês deverá ser contada da data da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau, apenas para ajustar o valor dos danos materiais ao montante de R$ 39.768,86 (trinta e nove mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), bem como que os juros moratórios relativos aos danos materiais e morais incidam a partir da citação.

No mais, sentença permanece inalterada em seus demais termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024